Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-57.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-57.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (APELANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), ROSEVANI VALERIO CALVI - CPF: 945.481.379-04 (APELANTE), EDIR ROQUE ROSATTO - CPF: 453.027.661-91 (APELADO), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO (OPOSTOS POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE EXECUÇÃO SOB N.º 1000883-56.2019.8.11.0009) – SENTENÇA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE PROVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova afasta a alegação de adimplemento da obrigação.

Considerando a comprovação parcial do pagamento, deve-se reconhecer o excesso de execução e ajustar o valor exequendo ao montante efetivamente devido.

O excesso de execução deve ser reconhecido quando há comprovação documental de pagamento parcial da dívida, impondo-se a dedução do valor efetivamente quitado do montante exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ROSEVANI VALERIO CALVI E OUTRO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder-MT
,
autos nº 1001258-57.2019.8.11.0009 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 1000883-56.2019.8.11.0009)
,

que não acolheu a pretensão deduzida pela parte embargante, razão por que julgou improcedente o pedido formulado na exordial. Declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformados com a
r.
sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação cível, pleiteando pela reformar do ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) excesso de execução – pagamento parcial; b) pagamento do débito – imputação dos pagamentos, nos termos do art. 352 do Código Civil; c) inexistência de negócio jurídico além daqueles entabulados mediante notas fiscais; d) destinação dos valores pagos à segunda nota promissória.

Requerem, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 239511691 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ROSEVANI VALERIO CALVI E OUTRO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder-MT
,
autos nº 1001258-57.2019.8.11.0009 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 1000883-56.2019.8.11.0009)
,

que não acolheu a pretensão deduzida pela parte embargante, razão por que julgou improcedente o pedido formulado na exordial. Declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto o adimplemento, total ou parcial, da nota promissória no importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), além do alegado excesso à execução.

DECIDO.

Como é sabido, os embargos à execução estão previstos nos arts. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil. Por meio desse instrumento, o executado apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra si.

Cumpre salientar, ainda, que, nos termos do artigo 917, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos à execução para alegar excesso de execução, hipótese na qual o executado deve demonstrar, detalhadamente, o valor que entende correto, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

No caso
sub oculi
, constata-se ter a parte Recorrida proposta ação de execução de título extrajudicial alicerçado em título de crédito, especificamente uma nota promissória, no importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com vencimento aprazado para o dia 08 de setembro de 2.017.

Os Recorrentes, a seu tempo, aviaram embargos à execução, com o escopo de desconstituir a ação de executiva, contudo, a tese

sustentada foi julgada improcedente.

Interposto recurso de apelação, aduziram as seguintes teses:

a) excesso de execução – pagamento parcial;

b) pagamento do débito – imputação dos pagamentos, nos termos do art. 352 do Código Civil;

c) inexistência de negócio jurídico além daqueles entabulados mediante notas fiscais;

d) destinação dos valores pagos à segunda nota promissória.

Da análise dos autos, conclui-se que assiste razão, em parte, aos Recorrentes.

Extrai dos autos que as partes litigantes celebraram contrato de compra e venda de gado, para o qual foram emitidas duas notas promissórias. A primeira, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vencimento para o dia 08 de junho de 2.017; e a segunda, no importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), aprazada para o dia 08 de setembro de 2.017.

Quanto à quitação e resgate da primeira nota promissória, não há controvérsia. No entanto, a segunda nota e as circunstâncias delineadas nos autos serão objeto de apreciação.

Os Recorrentes alegam que os comprovantes de depósitos anexados ao caderno processual comprovam o adimplemento da obrigação prevista na nota promissório, no de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Senão, vejamos a tabela apresentada no id. 239511167 - Pág. 5:

Contudo, não é possível afirmar que os valores depositados em data anterior ao vencimento da nota objeto desta execução foram, de fato, destinados ao seu pagamento, uma vez que, em seu depoimento, o Embargante/Executado, Adevair Carlos Calv, afirmou ter ocorrido atrasos nos pagamentos da nota promissória que antecede o título ora executado.

Ademais, é de anotar que a divergência quanto ao valor estipulado no negócio jurídico, pois o autor alega que o montante entabulado para a venda do gado foi de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), dividido em três parcelas: um pagamento inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e duas notas promissórias. A primeira, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vencimento em 8 de junho de 2017; e a segunda, no importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com vencimento em 8 de setembro de 2017.

Por outro lado, o réu afirma, em seu depoimento, que o valor acordado foi de aproximadamente R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) ou R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), conforme indicado na guia de transporte animal. No entanto, sustenta que as parcelas foram de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e, por fim, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Todavia, o que se extrai dos autos é que o negócio jurídico foi firmado pelo montante de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Isso porque os embargantes/devedores apresentaram comprovantes de pagamento que, somados, totalizam R$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais), conforme documentos do id. 239511171 - Pág. 1/id. 239511173 - Pág. 5, valor superior as duas primeiras parcelas. Assim, deduzindo-se esse valor do montante de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), resta um saldo de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) ainda pendente.

Ressalta-se, para gáudio da verdade, que o depósito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), efetuado em nome do destinatário Vagner Manet Novais (id. 239511173 - Pág. 6), não possui comprovação de que tenha beneficiado o recorrido/credor. Assim, não pode ser considerado meio de prova apto a demonstrar a quitação do crédito em discussão.

Com efeito, resta comprovado o pagamento parcial do débito, devendo este ser abatido do total da dívida cobrada e recalculado o valor da execução.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CIVEL –
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO EXECUTADO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
EXCESSO
CONFIGURADO – COBRANÇA QUE NÃO OBSERVOU LEVANTAMENTO ANTERIOR EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – CÁLCULOS VERIFICADOS E DEMONSTRADOS POR LAUDO PERICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração cabal de
excesso
de
execução
, mostra-se imperioso o julgamento de procedência parcial dos
Embargos
à
Execução
, sobretudo quando o
excesso
é apontado em cálculos efetivados por perícia.
Também não merece prosperar a tese de sucumbência mínima do Exequente/Apelante, pois o seu pedido foi julgado improcedente, eis que buscava executar montante considerável em
excesso
, enquanto que, por outro lado, a parte adversa pretendia a declaração de quitação da dívida”. (N.U 0004586-48.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. É de serem acolhidos os embargos do devedor por excesso de execução, quando comprovado o pagamento parcial do débito representado pelo título executivo. 2 . Cabível a aplicação da repetição em dobro do indébito, desde que cobrada judicialmente dívida já paga, no todo ou em parte, e demonstrada a má-fé do credor. 3. Apelação desprovida”. (TJ-MG - AC: 10000200546307001 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Desse modo, deve-se reconhecer a existência parcial do débito, devendo ser decotado do valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), prosseguindo a execução apenas quanto ao montante remanescente de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), acrescido das devidas correções legais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, exclusivamente para reduzir o valor exequendo constante da nota promissória para
R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais)
, com as devidas atualizações legais.

Aplica-se no caso a tese do
Tema 1.059
STJ, nos seguintes termos: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025